Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0711747-43.2019.8.07.0009 Apelante(s) ALLAN FEITOSA SALVIANO DEUSENI SANTOS DE MELO Apelado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O As partes interpuseram duas apelações contra a sentença de Id 17299040, Allan Feitosa Salviano no Id 17299048 e Deuseni Santos de Melo no Id 17299049. Contudo, verifico, na certidão de intimação inserta no Id 17299047, que foi aberto prazo para contrarrazões apenas em relação ao recurso manejado pelo réu, Allan Feitosa Salviano (Id 17299048). Não se franqueou ao réu oportunidade para oferecimento de contrarrazões em relação à apelação apresentada pela autora, Deuseni Santos de Melo (Ids 17299051 e 17299052), tampouco foram as contrarrazões, até o momento, apresentadas, independentemente de intimação. Diante dessa situação, a fim de evitar eventual alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, com esteio no art. 10 do CPC[1], CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que os autos retornem ao Juízo de origem, com a finalidade de ser aberto prazo ao réu para oferecer contrarrazões à apelação apresentada por Deuseni Santos de Melo (Id 17299049), certificando-se o caso de não apresentação. Após, cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão para julgamento das apelações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.